Tribunal: TCU
Processo: 037.238/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6076/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) contra Neudivaldo Xavier de Oliveira Sardinha (gestão 2009-2012) em razão da falta de apresentação de documentos exigidos na prestação de contas do Convênio 1183/2008 (Siafi 701.307), celebrado entre a Sudeco e o Município de Campos Belos/GO, cujo objeto foi a pavimentação asfáltica em ruas dos bairros Vila Baiana e Bom Retiro. Considerando que, em resposta a diligência deste Tribunal, a Sudeco encaminhou cópia integral dos Processos 59150.000344/2008-11 (processo original) e 59800.000915/2018-80 (processo de TCE), referentes ao convênio em questão, e o Banco do Brasil apresentou cópias dos extratos bancários da conta específica; considerando que os relatórios de inspeção elaborados pela concedente atestaram a realização de serviços equivalentes a 89% do volume financeiro previsto no plano de trabalho, ao passo que o repasse de recursos federais se limitou a 50% da estimativa declarada no ajuste, o que denota execução física em percentual superior ao que poderia advir da utilização da quantia transferida pela autarquia; considerando que o exame da documentação financeira acostada aos autos (notas fiscais, recibos, relação de pagamentos e extratos bancários) evidencia nexo causal entre os recursos federais recebidos pelo município e as despesas realizadas na consecução do objeto; considerando que a aparente irregularidade concernente ao fracionamento de despesas, mediante contratação de diversos fornecedores em vez da realização de licitação para contratação de empresa de engenharia, se reveste de baixa gravidade, especialmente ante o fato de que os recursos foram corretamente aplicados e o percentual de execução física ficou além do esperado em vista da disponibilidade financeira a cargo da União; considerando que o Parecer Técnico 59/2009-SCO-MI concluiu que " Os preços praticados são compatíveis com os referenciados no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construção Civil - SINAPI e no Sistema de Custos de Obras Rodoviárias - SICRO, bem como com os preços praticados no mercado local " (peça 75, p. 141); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 87-90); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 212 do Regimento Interno e nos arts. 5o, caput , e 7°, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, em arquivar o processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. 1. Processo TC- Processo 037.238/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Aurolino Jose dos Santos Ninha (CPF XXX.646.061-XX) e Neudivaldo Xavier de Oliveira Sardinha (CPF XXX.177.441-XX). 1.3. Unidade: Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.